Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-05.1999.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000185-67.1999.8.14.0003
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALENQUER

APELADO: IZABEL SOUSA DOS SANTOS, MARIA DA CRUZ DE ASSIS, CREUSA LEITAO DE FARIAS, FRANCISCO SOARES CORREA, RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, CARICIA DUARTE ARAUJO, GLORIANITA EVARISTO DOS SANTOS, RAIMUNDA LOURDES FERREIRA CORREA, MARIA BENEDITA FREITAS DOS SANTOS, JANDIRA MONTEIRO, MARIA LINA DA SILVA GONCALVES, RAIMUNDA BATISTA LOPES, LINA PEREIRA DUARTE DE OLIVEIRA, MARIA DA CRUZ DE ASSIS, RAIMUNDA PEREIRA BRILHANTE, ROSILDA SENA PAZ RIBEIRO, DALILA MARTINS DE ARAUJO, ANGELINA VIANA LEITAO, CARMELITA DOS SANTOS DUARTE, MARIA ZILMA PINHEIRO DE MACEDO, ANGECIRA ANDRADE VIANA, DOMINGAS CORREA PALMA, FRANCISCA DE SENA MARINHO, HENRIQUE SAMPAIO DE ARAUJO, MARIA LEONOR GAMA CARIPUNA, ZOILA VALENTE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. INTEMPESTVIDADE. CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVENTOS E 13.º SALÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CARACTERIZADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
In casu
a apelação foi protocolada quando já havia escoado o prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro, para a Fazenda Pública recorrer, pois os autos foram retirados da Secretária com vistas ao advogado do Município apelante em 27.11.2014, mas o apelo somente foi protocolado em 09.02.2015, ensejando o não conhecimento do recurso voluntário;

2 – As provas existentes nos autos demonstram a existência de relação jurídica obrigacional firmada entre o apelante (Munícipio de Alenquer) e os apelados (servidores aposentados) consubstanciada na aposentadoria dos apelados e correspondente direito de recebimento dos proventos correspondentes aos meses de setembro a dezembro de 1996, além de 13.º salário, conforme verificado da folha de pagamento de aposentados aos autos, que não foi assinada pelos inativos no período; Nota de Empenho consignado o crédito em nome de ‘Ana de Oliveira Pinto e outros’, além da ‘Relação de Restos a Pagar do Ano de 1996’, remetida ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) pelo gestor do executivo municipal anterior, o que evidencia a existência de prova do fato constitutivo do direito dos apelados (servidores aposentados), e o Município apelante apenas aduz a não comprovação do direito, mas não apresenta prova da existência de pagamento ou outro fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos apelados, na forma prevista para a distribuição do ônus probante no art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15);

3 - Apelação não conhecida à unanimidade e, após reexame, mantida a sentença reexaminada também à unanimidade."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luiza Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, não conhecer da apelação e em reexame manter a sentença reexaminada, nos termos do voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 01 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO e REEXAME da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
IZABEL SOUSA DOS SANTOS E OUTROS
em desfavor do
apelante

MUNICÍPIO DE ALENQUER
,
que julgou procedente o pedido e condenou o apelante a pagamento de serviços prestados correspondente ao meses de setembro a dezembro do ano de 1996, além do 13.º salários, na forma requerida na inicial.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Levanta preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, na forma do art. 93, inciso IX, da CF, sob o fundamento teria julgado o feito com análise de matéria desconexa com os autos, pois consignou (existência de contratos administrativos, presunção de prestação de serviços, confissão de fato) e fundamento de direito inaplicável ao caso concreto (legislação estadual – Lei Complementar n.º 07/91), sem analisar as questões de fato e de direito do caso concreto referentes ao Município de Alenquer.

Aduz ainda preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois afirma que somente pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autores seria possível comprovar que não e eram servidores no período de pagamento requerido, portanto

seria imprescindível a realização da instrução processual com audiência, o que não foi realizado face o julgamento antecipado da lide, com ofensa ao contraditório e ampla defesa.

No mérito, defende a ausência de prova das alegações dos autores, pois não haveria nos autos prova do direito alegado, seja por contrato administrativo, extrato bancário, folha de frequência, afirmação do local em que exercia as alegadas atividades, jornada de trabalho etc., deixando de produzir prova constitutiva do direito alegado, na forma do art. 333, inciso I, do CPC/73.

Sustenta que somente poderiam ser admitidos com concurso público ou a título temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da CF, mas seria necessária a comprovação da contratação.

Afirma que:
“Incumbia, portanto, à parte Autora fazer juntada do seu ato de nomeação, ou termo de contrato. A pactuação do contrato de prestação de serviços, como de regra qualquer contrato, deve ser formalizada com a assinatura de ambas as partes, ficando cada uma com uma cópia, a par das regras especiais de Direito Administrativo, como a obrigação de enviar esses contratos para cadastro no Tribunal de Contas dos Municípios. O ônus de apresentar a prova do pacto recai sobre o autor, que dele não se desincumbiu.”

Invoca o disposto no art. 227, parágrafo único, do CC, para aduzir a ausência de provas nos autos e a distribuição do ônus na forma prevista no CPC vigente, levaria a conclusão que o autor não conseguiu produzir prova de que celebrou contrato com o requerido, e muito menos que o tenha feito dentro das normas legais, ou que sequer tenha prestado algum serviço à municipalidade, pois nãos bastaria a alegação de vínculo formal, mas sim a comprovação da efetiva prestação do serviço.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença, com a anulação da mesma, para que outra seja proferida com fundamentação, ou, para retorno do processo a fase de instrução processual, ou, caso não reconhecida a nulidade, seja julgada improcedente a ação, face a ausência de prova da alegação.

A apelação não foi recebida pelo Juízo
a quo
, face sua intempestividade, conforme certificado no processo, mas o processo subiu para o reexame da sentença.

Houve remessa do processo ao Ministério Público, que apresentou parecer opinando pela intempestividade da apelação, e, em sede de reexame, para que seja mantida a sentença reexaminada.

É o relatório com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, 01 de junho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação é intempestiva, pois o prazo foi devolvido ao apelante em despacho datado de 03.07.2014 e os autos foram retirados da Secretária, com vistas ao seu advogado, em 27.11.2014.

No entanto, o recurso somente foi protocolado em 09.02.2015, ou seja, fora do prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro em favor da Fazenda Pública, para recorrer.

Assim, não conheço da apelação, consoante os fundamentos expostos.

Analisando os autos, em reexame necessário da sentença, entendo que a sentença deve ser mantida. Vejamos:

O MM. Juízo
a quo
de forma
sucinta consignou nos fundamentos da sentença a existência de contratação temporária dos apelados e o não pagamento dos vencimentos pelos serviços prestados nos meses de setembro a dezembro do ano de 1996, além de 13.º salários, e baseou sua decisão na existência de relação de restos a pagar do ano de 1996, deixado pelo gestor anterior do executivo municipal, nos seguintes termos:

“...
Desta forma, especialmente nesse caso em que
o réu reconheceu a existência do débito colocando-o como resto a pagar do ano de 1996
, por isso, entendo que o pedido deve ser julgado procedente para condenar o réu a efetuar o pagamento do débito nos termos requeridos na inicial, ou seja, observando o quadro abaixo relacionado:”

Ocorre que, inobstante a impugnação das provas apresentada no arrazoado, verifico que o conjunto probatório indica que foi emitido pelo Município apelante “Nota de Empenho”, em favor de “Ana de Oliveira Pinto e outros”, e houve registro junto ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM),
pelo gestor anterior do executivo municipal,
em “Relação de Restos a Pagar do Ano de 1996”,
o que evidencia a existência de prova do fato constitutivo do direito dos apelados (servidores aposentados).

Tal fato é corroborado também pela folha de pagamento do Município dos aposentados correspondente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1996, além de 13.º salário, que não se encontram assinadas pelos servidores inativos, e Decretos de aposentadorias, com registro de aposentadorias anteriores a vigência da Emenda Constitucional 20/98, de 16.12.1998, portanto, pelo regime próprio de previdência do Município.

Daí porque, acompanhado o bem lançado parecer do Ministério Público, entendo que ficou caracterizada a existência de prova de fato constitutivo do direito dos apelados (servidores aposentados) ao recebimento dos proventos do período cobrado na inicial, na forma do art. 333, inciso I, do CPC (art. 373, incisos I, do CPC/15).

Logo, caberia ao Município apelante comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos apelados, na forma prevista no art. 333, incisos II, do CPC/73 (art. 373, incisos II, do CPC/15), como, por exemplo, a existência de pagamento dos valores decorrentes da obrigação existente, o que não ocorreu na espécie, pois o apelante apenas aduz a não comprovação do direito
,
fundamento que

é divorciado dos elementos probatórios produzidos no processo.

Por tais razões, não conheço da apelação e, em reexame de sentença, mantenho a condenação do Município apelante a pagar os proventos dos apelados correspondentes aos meses de setembro a dezembro de 1996, além do 13.º salário, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 01 de junho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 01/06/2020